Tribunal: TJSP
Processo: 2001084-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. Autora acometida de púrpura trombocitopenica imunológica crônica. Prescrição do medicamento Revolade. Negativa da ré. Decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência. Recurso da autora. Acolhimento. Reversibilidade do provimento. Requisitos para a antecipação de tutela preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. Autora acometida de púrpura trombocitopenica imunológica crônica. Prescrição do medicamento Revolade. Negativa da ré. Decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência. Recurso da autora. Acolhimento. Reversibilidade do provimento. Requisitos para a antecipação de tutela preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC. Risco de dano devido a possível piora do quadro de saúde. Probabilidade do direito caracterizada. Súmula 102 deste TJSP. Precedentes do STJ. Decisão reformada para compelir a ré a fornecer o medicamento Revolade, nos termos da prescrição médica (fls. 19), no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$300,00. RECURSO PROVIDO". (v. 35038).